Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740815-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DES. MARIO ZAM BELMIRO D E C I S Ã O Vanessa de Almeida Álvares da Silva impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal que teria sido praticado pelo eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro, que indeferiu tutela de urgência postulada em sede de embargos de declaração. A impetrante argumenta que, no processo de origem, a contraparte postulou pedido de concessão de tutela de evidência. No entanto, foi deferida tutela de urgência pelo douto magistrado singular, motivo por que interpôs agravo de instrumento, distribuído à relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Narra que, embora deferido efeito suspensivo, no julgamento colegiado do citado recurso, a egrégia 8a Turma Cível decidiu que ambas as tutelas de urgência são fungíveis, bem assim que, ocorrido o leilão do imóvel que outrora havia sido alienado fiduciariamente, o novo proprietário, “registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé”. Diante disso, o agravo de instrumento foi parcialmente provido para garantir a desocupação voluntária do imóvel até 22 de setembro de 2020. Ressalta ter oposto embargos de declaração, fundamentados em omissão sobre a necessária fundamentação, no decisum combatido, acerca da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indispensável para viabilizar o deferimento de tutela de urgência. Salienta que, nos embargos de declaração, requereu, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado de imissão de posse até que o mérito dos embargos fosse apreciado. No entanto, distribuído tal recurso ao eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro, em decorrência das férias do ilustre relator, a tutela de urgência foi indeferida, vindo, sem seguida, determinação de redistribuição do recurso ao relator originário, circunstância que, segundo o impetrante, culminará na ineficácia da medida caso venha a ser deferida em sede de julgamento colegiado dos embargos de declaração. Sustenta que referida decisão é teratológica, eis que não estão presentes os requisitos para cumprimento liminar do mandado de imissão de posse. Postula a concessão de liminar para assegurar-lhe o direito de remanescer na posse do imóvel até o julgamento final dos embargos de declaração, ou, caso já tenha sido cumprida a ordem de desocupação, ordenar o restabelecimento da posse da impetrante sobre o imóvel. Requer, ao fim, a concessão da segurança, confirmando-se o provimento liminar. A liminar foi indeferida. Irresignada, a impetrante interpôs agravo interno, em que reaviva as alegações expendidas na petição inicial do writ. Reitera, também, o pedido de tutela de urgência, a fim de que possa remanescer na posse do imóvel até o julgamento do mandado de segurança. A eminente autoridade impetrada prestou informações, em que sustenta a inexistência de teratologia na decisão que deu ensejo à impetração do mandado de segurança, eis que no citado decisum foram expostos os fundamentos por meio dos quais não se deferiu a tutela de urgência postulada em sede de embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Embora exista a previsão legal da possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ou tutela de urgência em sede recursal, revela-se imprescindível compatibilizar tal norma com a natureza e peculiaridade de cada recurso. Em se tratando de agravo interno, verifica-se a possibilidade de retratação, o que, como regra, culminaria na revogação da decisão impugnada e o acolhimento do pleito, que, formulado pela parte, foi apreciado na decisão monocrática recorrida. No caso vertente, ao decidir sobre o pedido liminar, este Relator expôs os fundamentos por meio dos quais não vislumbrava a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito, in casu, a ausência de relevância dos argumentos expendidos pela parte impetrante. Não sendo caso de retratação, a mera reiteração dos argumentos pela parte, ora na forma de agravo interno, não bastam para que se reaprecie, monocraticamente, o pedido liminar. Decerto, a irresignação da parte será objeto de apreciação no julgamento colegiado do mandado de segurança e do agravo interno. Por isso, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator